Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-16.2022.8.11.0088
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001749-16.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 697.501.732-87 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção,

demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso Conhecido e Provido para julgar

Improcedentes os pleitos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Face ao exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, opino pela TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, com a extinção do processo com resolução de mérito para o fim de CONDENAR a empresa Requerida ENERGISA MATOGROSSO – DISTRIUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a indenização por danos morais ocasionados ao Requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de relação jurídica contratual de consumo, e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula n. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que tomou conhecimento dos fatos no dia 08 de fevereiro de 2022, quando houve a queda no fornecimento de energia ocasionado por rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a concessionária, alega que não houve óbice da distribuidora em solucionar o problema, contudo, em razão de atolamento em virtude das fortes chuvas no período, impossibilitou a passagem segura dos funcionários da concessionária.

Pede o provimento do recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

Regularmente intimado (pelo DJEN e também pelo sistema), a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da analise dos autos, verifica-se que a Unidade Consumidora de nº º 6/3342262-7, de titularidade da parte autora, localizada Estrada Rural, s/n.º, Vila Conselvan, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, no período compreendido entre o dia
08/02/2022 e 11/02/2022
, permanecendo sem energia por 03 (três) dias.

Por outro lado, a recorrente admite a ocorrência da interrupção de energia, alegando que se deu por caso fortuito e força maior.

Pois bem. Apesar dos transtornos causados à parte autora, observa-se nos autos que as fortes chuvas que assolaram a região, causaram atoleiros e dificuldade de acesso à rede elétrica que fica nas matas, segundo as fotos e mapas trazidos aos autos.

A empresa de energia tem o dever de manter o fornecimento de energia, porém, em casos como o dos autos, observa-se que a mesma tomou as providências cabíveis ao seu alcance, para resolução do problema, restabelecendo a energia na região.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta sub judice, exarando a seguinte decisão:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS - DISTRITO CONSELVAN - SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS - REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO - FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO PATRONO DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa
”.

2. A competência para análise da acusação de captação de clientela é do Tribunal de Ética da OAB/MT, devendo, para tanto, o advogado da parte ex-adversa formalizar a acusação de seu colega de profissão na referida entidade. No mais, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001764-82.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) grifei

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023